Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS CORROBORADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. O delito de associação para o tráfico é autônomo e exige, para sua caracterização, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo estável e duradouro.
2. A materialidade e autoria do delito de associação para o tráfico de entorpecentes restou devidamente comprovada pelo acervo probatório, sobretudo pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como Relatório Final da Operação, laudos periciais e prova oral produzida na fase investigativa e em Juízo.
3. Conforme precedentes desta Corte, não se pode olvidar que a palavra dos policiais sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, ainda mais quando corrobora com as demais provas dos autos.
4. Embora seja prescindível a existência de um laudo técnico confeccionado por especialistas para se chegar à análise subjetiva da personalidade do agente, a utilização de fundamentos genéricos, como o histórico criminoso e a contumácia delitiva dos apelantes, não é suficiente para fundamentar a negativação da personalidade de ambos os réus.
5. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica.
6. Comprovado que os delitos foram cometidos com emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, sendo que a fração fora aplicada em seu mínimo legal de 1/6 (um sexto).
7. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar a valoração negativa da personalidade e aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira e segunda fase da pena para todos os réus.